Tribunal: TJPA
Processo: 0806237-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806237-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: CASSIO DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806237-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO RAFAEL SILVA CORRÊA.

PACIENTE: CÁSSIO DOS SANTOS SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cássio dos Santos Soares, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, Pará, que decretou sua prisão preventiva em 21/02/2025, ainda não cumprida, pois o paciente se encontra foragido. A prisão decorre de investigação que imputa ao paciente a participação no homicídio qualificado de Mayane Favacho Moraes, ocorrido em 07/02/2025. A defesa alegou: (I) negativa de autoria, ausência de provas e materialidade; (II) condição de pai de filha doente e único provedor; (III) falta de fundamentação do decreto prisional; (IV) suficiência de medidas cautelares do art. 319, CPP; (V) qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a negativa de autoria, ausência de provas e materialidade pode ser examinada em sede de
Habeas Corpus
; (II) estabelecer se a condição de pai de filha doente justifica substituição da prisão por domiciliar; (III) determinar se há ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; (IV) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (V) analisar se qualidades pessoais do paciente autorizam sua liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de autoria e a alegada ausência de provas e materialidade demandam reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

4.

A alegação de que o paciente é pai de criança doente e único provedor carece de qualquer prova documental nos autos, tornando-a insuscetível de acolhimento.

5.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos das investigações, depoimentos e análise de câmeras de segurança, indicando indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a periculosidade do agente, a gravidade concreta do crime e o risco de evasão do distrito da culpa.

6.

A decisão impugnada demonstrou adequadamente a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

7.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local (Súmula nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O
Habeas Corpus
não comporta reexame aprofundado de provas para análise de negativa de autoria ou ausência de materialidade.

2.

A ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com base em suposta condição familiar do paciente.

3.

A fundamentação concreta da prisão preventiva com base na gravidade do crime, periculosidade do agente e risco de fuga legitima o decreto cautelar.

4.

A existência de elementos concretos justifica a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

5.

Qualidades pessoais do paciente não são suficientes para afastar os fundamentos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente o
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Antônio Rafael Silva Corrêa, em favor do paciente CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, que teve sua prisão preventiva decretada em 21/02/2025, sendo que até o presente momento o mandado não foi cumprido, tendo em vista que o coacto fugiu do distrito da culpa. O paciente é acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Penal nº 0800123-33.2025.8.14.0095.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas e de materialidade; b) paciente faz
jus
a prisão domiciliar por ser pai de filho doente e único provedor do sustento da casa; c) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 25956203 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
Writ
(Doc. Id. nº 24069367 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 26092192 - Páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta nas informações prestadas pelo juízo singular, que no dia 07 de fevereiro de 2025 ocorreu o homicídio da vítima Mayane Favacho Moraes no município de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará, em uma sorveteria em frente ao Fórum da Comarca.

A autoridade policial relatou que 03 (três) homens chegaram em um veículo de marca e modelo FIAT Uno, cor prata, com placa não identificada, tendo 02 (dois) deles, encapuzados e armados, entrado no local e efetuado vários disparos contra Mayane Moraes, enquanto o terceiro indivíduo ficou do lado de fora, dando cobertura.

As investigações apontam que o carro FIAT Uno anteriormente citado teve apoio do veículo de marca e modelo HONDA City, cor cinza, Placa OBV5A74, em que estavam os corréus CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JUNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO.

Tal conclusão se deu pela análise das câmeras de segurança da cidade, de onde foi possível extrair a movimentação dos carros em horários aproximados. Após representações formuladas pela autoridade policial a este ao juízo singular, foi deferida a busca e apreensão na residência dos nacionais retromencionados, bem como do paciente, proprietário do veículo HONDA City cinza, que posteriormente compareceu à Delegacia de Polícia e confessou seu envolvimento com o delito; bem como decretada a prisão preventiva dos 03 (três) indivíduos. As investigações seguiram e atualmente os três indivíduos encontram-se em locais incertos e não sabidos.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

COACTO É PAI DE UMA FILHA DOENTE, DEPENDENTE DE SEU AMPARO FINANCEIRO

Tal alegação é descabida, visto que não foi anexado ao feito nenhum documento comprovando que o coacto é pai e único responsável pelos cuidados de criança alguma.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e pela aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
considerando
a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido até os dias de hoje, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pela magistrada no decisum preventivo, conforme se lê
in verbis
:

[...]Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, “fumus commissi delicti”, já que no caso em apreço, os elementos já acostados evidenciam o envolvimento dos investigados no crime em questão, em conta dos elementos de informação obtidos durante as investigações e que instruem o Inquérito Policial, bem como em razão dos depoimentos dos próprios investigados e das testemunhas ouvidas no IPL, os quais atestam o envolvimento dos investigados no crime em questão, narrando com detalhes o modo e o contexto fático em que, em tese, o crime ocorrera.

Sendo assim, consoante os documentos acima mencionados, as provas carreadas até o presente momento, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a subsidiar o decreto de prisão preventiva em face dos investigados CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO.

O perículum libertatis, contata-se na necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que os investigados continuem a delinquir, bem como, na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderão interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, neste sentido, explico:

O investigado Cássio Soares, se desfez do aparelho celular que costumava usar; pediu licença sem vencimento do cargo efetivo que ocupa na prefeitura desta cidade, e faltou injustificadamente a audiência para o qual estava devidamente intimado nos autos do processo nº 0800719- 51.2024.8.14.0095; estas razões levam a crer que o investigado tentou ludibriar as investigações apagando as mensagens que haviam em seu celular, e ainda, que pretende se afastar deste munícipio.

O investigado Cássio Soares Filho, igualmente seu genitor, se desfez de seu aparelho, apresentou informação destoante na delegacia, quando disse usar o aparelho apreendido há meses, sendo que as informações da operadora dão conta que a linha somente foi ativada após o crime, e em nome de terceiro, estas razões levam a crer que o investigado tentou ludibriar as investigações apagando as mensagens que haviam em seu celular, a fim de evitar que os executores do crime e os detalhes mais profundos da negociação e acerto que levaram a prática delituosa fossem identificados.

Outrossim, em relação ao investigado DARLISON SOARES DO NASCIMENTO, os elementos colhidos até aqui, dizem respeito ao fato de este não ter sido encontrado em sua residência, bem como, não ter aparecido em seu local de trabalho há dias, levando a certeza de este ter se evadido do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local ignorado pelas autoridades, não estando disposto a colaborar com as investigações e andamento do processo, sendo este, dentre outros, o fato concreto que conduz à decretação da medida cautelar extrema.[...]

[...]Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no Art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva perpetrada, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-los da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelos eventuais crimes cometidos, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO formulado pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CÁSSIO DOS SANTOS SOARES, CÁSSIO DOS SANTOS SOARES JÚNIOR e DARLISON SOARES DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 121, § 2º, inc. I e IV do CPB.[...]

Verifica-se que a manutenção da custódia extrema está motivada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, especialmente pela gravidade dos fatos, ousadia em sua prática e principalmente para aplicação da lei penal, posto que a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, tendo em vista que o paciente se encontra foragido do distrito da culpa.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo a prisão do coacto necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o juízo singular fundamentou que, no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva perpetrada, de sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-los da reiteração criminosa e fazer com que estes venham a responder pelos eventuais crimes cometidos, garantindo-se, assim, a aplicação da lei penal.

Portanto, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025